Tribunal: STF
Processo: HC 189622
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUTIR QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO, TAIS COMO DESBLOQUEIO DE BENS SEQUESTRADOS JUDICIALMENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O pedido que não esteja relacionado ao direito de ir e vir, tal como desbloqueio de bens sequestrados, deverá ser dirigido diretamente ao juízo natural da causa, por meio dos instrumentos próprios e adequados, cabendo destacar, a propósito, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.